Tribunal: TJDFT
Processo: 0723921-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0723921-04.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: EWERTON DE OLIVEIRA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL 00.394.601/0001-26 Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Ewerton de Oliveira Silva contra a r. decisão proferida pela 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.o 0743718-94.2024.8.07.0001, determinou a expedição de mandado de penhora e avaliação do imóvel de Matrícula n.o 196372, nos seguintes termos: “No ID 226667790 certificou-se a penhora de R$ 770,04(EWERTON DE OLIVEIRA SILVA). O devedor apresentou impugnação no ID 228068225. De acordo com o art. 833, inc. X, do CPC, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Tal proteção legal visa salvaguardar as pequenas poupanças, voltadas à segurança e proteção do poupador, mormente como reserva com vistas à aquisição de moradia própria, de modo que, em termos amplos, pode-se dizer que deriva da proteção legal ao bem de família, que por sua vez decorre da especial proteção constitucional à família (art. 226,caput, da CF). Vê-se, portanto, que o valor protegido é aquele que fica reservado para emergências ou para aquisição de bens importantes para o núcleo familiar, como a aquisição de moradia própria. No caso em tela, observo que embora se trate de conta-poupança, há registro de movimentação como espécie de conta-corrente, pois se observa grande movimentação financeira por meio de recebimento de valores e transferências e pagamentos diversos (ID 228526500), o que descaracteriza a conta em questão como simples poupança, caracterizando-a assim como espécie de conta-corrente, não havendo que se falar na proteção da impenhorabilidade para o valor em questão. Ante o exposto, rejeito à impugnação à penhora e converto em pagamento a penhora do valor de R$ 770,04 em conta de titularidade do executado. Aguarde-se a preclusão desta decisão para que a quantia seja transferida ao credor. Superada essa questão, passo a analisar a petição de ID 232412742. Da penhora do imóvel de matrícula 292796 Vê-se que o credor indicou imóvel residencial à penhora (ID232413347), que possui o mesmo endereço do imóvel em que o devedor indicou residir na procuração de ID231531711, tendo ainda o Sr. Oficial de Justiça atestado que não descreveu os bens da “residência” por não lhe ter sido permitido. Observa-se delineado nos autos, portanto, que o executado reside no imóvel cuja penhora se pretende e, não havendo prova em contrário, deve ele ser considerado bem de família, impenhorável, portanto, nos termos da Lei n.o 8.009/1990 (art. 1o). Ante o exposto, e para evitar medidas que se vislumbra infrutíferas, indefiro a penhora do imóvel, conforme pleiteado pelo credor. Da penhora do imóvel de matrícula 196372 Nos termos do art. 835, inc. V, do CPC, defiro a penhora do imóvel indicado no ID_232413349, de matrícula n.o 196372, perante o 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, descrito como _Lote 04, Conjunto 01, Quadra 308, Recanto das Emas. Consta da matrícula que o estado civil da parte ré seria de solteiro. Não consta haver hipoteca ou outro ônus pendente sobre o imóvel. Nomeio a parte executada como fiel depositária do imóvel em questão. Informo que o valor da causa éR$ 700.109,14. DOU À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE TERMO DE PENHORA, que deverá ser apresentado pelo exequente para averbação ao registro competente, independentemente de mandado, nos termos do art. 844 do CPC, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros. O recolhimento dos emolumentos extrajudiciais devidos deverá ser suportado pelo interessado, conforme determinam os artigos 14, 217 e 239 da Lei n.o 6.015/1973. Com a publicação desta, fica o exequente intimado a comprovar a averbação da penhora na matrícula do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias. Da penhora dos veículos indicados Defiro as diligências constritivas postuladas pela parte autora. Promova-se a consulta, via RenaJud, para localização de veículos sem restrição em nome da parte devedora. Havendo resultado positivo da pesquisa, imponha-se restrição de transferência sobre o(s) veículo(s). Na sequência, havendo endereço conhecido da parte executada, expeça-se mandado de penhora, avaliação, intimação e remoção do bem ao depósito público (art. 840, inc. II, do CPC). Se o endereço for fora do Distrito Federal, expeça-se precatória, antes intimando-se a parte a comprovar o recolhimento das custas no Juízo deprecado, se não for beneficiária da gratuidade de justiça. Para o cumprimento desta ordem, em caso de estrita necessidade, fica autorizado cumprimento em horário especial, requisição de reforço policial e arrombamento. A parte credora deve fornecer os meios para o cumprimento desta ordem. Não havendo endereço conhecido da parte devedora nos autos, intime-se a parte exequente a informar o endereço onde pretende que seja cumprida a ordem de penhora, avaliação, intimação e remoção do veículo, no prazo de 5 (cinco) dias. Informado o endereço, expeça-se o mandado. No ato da constrição, a parte atingida pela constrição deve ser intimada quanto à penhora e à avaliação, na forma do art. 841 e para os fins do art. 917, inc. II e seu §1o, do CPC (impugnação por penhora incorreta ou avaliação errônea no prazo de 15 dias). Caso não seja possível a intimação do executado no ato da constrição, a intimação deve se dar, como regra, por intermédio do advogado do devedor, com a publicação da certidão de juntada do mandado de penhora. Não havendo advogado, deverá ser intimado pessoalmente (art. 841, §2o, do CPC), mediante carta/AR encaminhada ao endereço constante dos autos, ainda que não recebida pessoalmente pelo interessado (art. 274, parágrafo único, do CPC). Realizada a penhora, avaliação, intimação e remoção do veículo, aguarde-se o prazo de impugnação à penhora (item 3.1.3), certificando-se o ocorrido e retornando os autos conclusos para decisão.” Os Embargos de Declaração opostos pelo devedor (Id. 233083648) foram rejeitados (Id. 233972310). Alega, em suma, que o imóvel objeto da constrição judicial constitui bem de família, sendo o único de propriedade do Agravante utilizado como residência habitual pela sua família, logo, é impenhorável, nos termos da Lei n.o 8.009/1990. Sustenta que a r. decisão agravada afronta o direito fundamental à moradia, previsto no art. 6o da Constituição Federal, e viola a doutrina do patrimônio mínimo, amplamente reconhecida pela jurisprudência pátria como instrumento de proteção à dignidade da pessoa humana. Pontua que a jurisprudência pátria é pacífica em reconhecer que a impenhorabilidade do bem de família independe de ser o único imóvel do devedor, bastando a comprovação de que se trata de residência da entidade familiar. Acrescenta que a constrição judicial enseja risco de dano irreparável, pois compromete a subsistência do Agravante e de sua família, sendo medida desproporcional e contrária aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da função social da propriedade. Destaca que se encontra desempregado, conforme comprovado nos autos de referência, e requer justiça gratuita, nos termos do art. 98 do CPC do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Requer a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, a fim de suspender os efeitos da ordem judicial de constrição do imóvel de Matrícula n.o 196372, bem como impedir a continuidade de sua avaliação. Argumenta que a suspensão dos efeitos da r. decisão é necessária para evitar dano irreparável ou de difícil reparação. Pede, ao final, a reforma da r. decisão, para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel de Matrícula n.o 196372. Sem preparo, pois o Agravante requer gratuidade de justiça. É o breve relatório. Decido. O Agravante alega, em suma, que o imóvel objeto da constrição judicial é bem de família, por ser o único de sua propriedade utilizado como residência habitual pela sua família, sendo, pois, impenhorável, nos termos da Lei n.o 8.009/1990. Sustenta que a impenhorabilidade do bem de família independe de ser o único imóvel do devedor, bastando a comprovação de que se trata de residência da entidade familiar. Pede a suspensão da r. decisão agravada e, no mérito, o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel de Matrícula n.o 196372. No entanto, que as questões aqui suscitadas não foram objeto de análise na r. decisão agravada. Noto que o Agravante (Executado) sequer apresentou impugnação à penhora nos autos de origem e trouxe à instância revisora questões ainda não apreciadas pelo Juízo a quo. Assim, o Colegiado não pode apreciá-las, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. Sobre o tema, assim orienta a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. ALEGAÇÃO DE RISCO DE DESABAMENTO IMINENTE. NÃO COMPROVAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DE INTENÇÃO DE SOLUCIONAR IRREGULARIDADES. NÃO MACULAÇÃO DA DECISÃO QUE DEFERIU A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. DECISÃO MANTIDA. 1. Questão não aventada e, por consequência, não apreciada na instância de origem não pode ser invocada em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Conhecimento parcial do recurso. (...). (Acórdão 1312715, 07471749420208070000, Relatora: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 8/2/2021). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO NA ETAPA DE CONHECIMENTO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. MANDADO ENTREGUE AO FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO DE CORRESPONDÊNCIA. INVALIDADE INEXISTENTE. I. Não pode ser conhecida no plano recursal, por transpor o efeito devolutivo do recurso, matéria que não foi arguida no primeiro grau de jurisdição e que é alheia ao teor decisório do pronunciamento judicial impugnado, consoante a inteligência dos artigos 1.002, 1.013 e 1.016 do Código de Processo Civil. (...) III. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1294957, 07122141520208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/10/2020, publicado no DJE: 3/12/2020.) A inovação recursal afronta a sistemática processual vigente, porquanto compromete o devido processo legal, visto que as arguições não foram apreciadas nos autos de origem. Por tais razões, o Agravo de Instrumento não deve ser conhecido. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 16 de junho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora